Tribunal: TJDFT
Processo: 0741234-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0741234-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADRIANO DOS SANTOS RABELO IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por ADRIANO DOS SANTOS RABELO contra ato imputado ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Na inicial (ID 64531205), o impetrante narra, em resumo, que é servidor deste Tribunal de Justiça e que foi aprovado em todas as fases do concurso para o cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado de Alagoas. Diz que foi convocado para o curso de formação, com início em 1.10.2024, a ser realizado na Escola de Governo, localizada em Maceió/AL, com carga horária de 360 horas. Aduz que formulou pedido administrativo de concessão de licença remunerada para participação no referido curso de formação, o que foi indeferido, incialmente, pela Secretaria de Gestão de Pessoas deste Tribunal e, posteriormente, mantido o indeferimento pelo Presidente desta Corte, conforme decisão preferida em 27.9.2024. Sustenta a existência de entendimento pacífico na jurisprudência no sentido de que a licença deve ser estendida aos casos de aprovação em concursos estaduais, distritais ou municipais, em atenção ao princípio da isonomia. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Requer, ao final, a concessão da medida liminar, para que lhe seja concedido o afastamento do exercício do cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa – deste Tribunal de Justiça, para a participação no Curso de Formação Profissional para o Cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado de Alagoas, pelo período de 10 semanas, com início em 1/10/2024, sem prejuízo da atual remuneração. Brevemente relatados, decido. Decido. Considerando que a pretensão visa à concessão de liminar em mandado de segurança de competência originária desta e. Corte, devem encontrar-se presentes requisitos exigidos pelo artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, a relevância na fundamentação exposta e risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito, os quais, neste momento preliminar, reputo presentes no caso dos autos. Compulsando os autos, observa-se que o impetrante formulou pedido administrativo para que lhe fosse concedida licença remunerada para participação no Curso de Formação Profissional para o Cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado de Alagoas, pelo período de 10 semanas, com início em 1/10/2024, que restou indeferido pela autoridade apontada coatora, com os seguintes fundamentos: não cabe à Administração Pública praticar interpretações extensivas ou restritivas da norma mandamental, devendo-se ater unicamente ao texto literal da lei. Por conseguinte, o artigo 20, § 4o, da Lei 8.112/1990 é claro ao conferir o direito de afastamento para servidor aprovado em concurso da esfera pública federal, o que não encaixa no caso sob análise, considerando que o requerimento diz respeito a cargo da esfera pública estadual. Deveras, o Princípio da Legalidade Administrativa impede que o Administrador, ciente da limitação imposta pelo § 4o do artigo 20 da Lei 8.112/1990, adote analogia interpretativa ou extensiva da norma, amparada em precedente jurisprudencial, uma vez que o dispositivo é claro, literal e direto ao conferir o direito e estabelecer limitações para seu exercício. Portanto, permanecem hígidos os motivos que ensejaram o indeferimento do pedido de afastamento remunerado ao servidor Adriano dos Santos Rabelo, matrícula 317.381, razão pela qual confirmo as decisões recorridas, porquanto proferidas dentro dos exatos limites da lei, devendo o recurso ser apreciado pelo Colendo Conselho Especial deste Tribunal. Com efeito, embora o artigo 20, § 4o, da Lei no 8.112/1990, garanta o direito ao servidor o afastamento para participar em curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal, em atenção aos princípios da isonomia e razoabilidade, a jurisprudência pacificou o entendimento de que o referido afastamento deve ser estendido a todas as esferas públicas, conforme se observa dos seguintes precedentes deste e. Conselho Especial: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO. ETAPA DE CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO EM CARGO DISTRITAL. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E RAZOABILIDADE. AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA AFASTAMENTO RELATIVO A CONCURSO PÚBLICO PARA OUTRO CARGO NA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. CONCEDIDA A ORDEM. 1. A jurisprudência pátria, com amparo nos princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade, encontra-se sedimentada no sentido de conferir ao servidor público federal o direito de afastar-se das suas atribuições para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso público para outro cargo na Administração Pública Estadual/Distrital ou Municipal. 2. Conforme previsto na legislação de regência (art. 20, § 4o, da Lei 8.112/90), o servidor público federal tem direito de se afastar de suas atribuições para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso público para outro cargo público na Administração Pública Federal, não havendo razoabilidade de se negar igual oportunidade no tocante a cargos públicos de outros entes. 3. Admitido o mandado de segurança; ordem concedida. (Acórdão 1836871, 07491711020238070000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 2/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024) MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. LICENÇA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO COMO FASE ELIMINATÓRIA DE CONCURSO PÚBLICO EM OUTRA ESFERA DA FEDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. AMPLIAÇÃO DO ALCANCE DA NORMA EM FACE DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. DIREITO DE ACESSO AO CARGO PÚBLICO. ORDEM CONCEDIDA. 1. As decisões inseridas na competência administrativa devem ser informadas não somente pela estrita legalidade formal da norma, mas também pelos fins constitucionais a que se destinam, de forma a se tornarem legítimas e justificáveis. 2. A restrição imposta pela norma legal, de somente autorizar o afastamento do servidor público federal quando o curso de formação for realizado em concurso público para o provimento de outro cargo estruturado dentro da Administração Pública Federal, traz distinção injustificável que viola os princípios da razoabilidade e da isonomia, bem como limita o direito constitucional de acesso ao concurso público. 3. Ordem concedida. (Acórdão 1827216, 07503212620238070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no DJE: 20/3/2024) MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DO TJDFT. CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL. CADETE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. CURSO DE FORMAÇÃO. AFASTAMENTO REMUNERADO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. I - O servidor público do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado em concurso público para o cargo de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás, possui direito líquido e certo ao afastamento remunerado para a participação em curso de formação, arts. 20, § 4o, da Lei 8.112/90, e 14, § 1o, da Lei 9.624/98, observados os princípios da isonomia e da razoabilidade. II - S e g u r a n ç a c o n c e d i d a . (Acórdão 1776989, 07205769820238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, Conselho Especial, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no DJE: 16/11/2023) Desse modo, necessária a concessão da medida liminar, para que o impetrante possa se afastar, de forma remunerada, para participar do referido curso de formação, que se inicia no próximo dia 1.10.2024. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para assegurar ao impetrante o afastamento do exercício do cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa – deste Tribunal de Justiça, para a participação no Curso de Formação Profissional para o Cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado de Alagoas, pelo período de 10 semanas, com início em 1/10/2024, sem prejuízo da atual remuneração. Notifique-se, com urgência, a autoridade apontada como coatora, para cumprimento da presente decisão, e para que preste as informações (artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/09). Intime-se o Impetrante para que junte aos autos, com urgência, cópia das decisões administrativas impugnadas no mandamus. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 30 de setembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator